Tribunal: TJDFT
Processo: 0726338-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726338-34.2019.8.07.0001 RECORRENTE: EDNALDO GILBERTO BATISTA DOS SANTOS RECORRIDO: MARCELO HENRIQUE DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PREJUDICIAL. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO. REVOGAÇÃO DE SUBSTABELECIMENTO. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. VINCULAÇÃO AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IRREVOGABILIDADE. CÓDIGO CIVIL. ART. 686 PARÁGRAFO ÚNICO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O prazo de 4 anos disposto no art. 178 do CC aplica-se às hipóteses em que a parte prejudicada pede a anulação do negócio jurídico em virtude de coação, erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão. Ausentes esses vícios, bem como disposições contratuais sobre rescisão e anulação do ajuste, afasta-se a decadência. 2. Para que a procuração in rem suam evidencie verdadeiro negócio jurídico translativo de direitos de compra e venda, faz-se necessária a satisfação de todos os requisitos exigidos para o contrato a que se destina, dentre eles a individualização do bem, o preço e o consentimento das partes, além da cláusula de irrevogabilidade, irretratabilidade e de dispensa de prestação de contas. 3. Ainda que, tecnicamente, a procuração não possa ser considerada em causa própria por ausência de previsão expressa de irrevogabilidade ou da desnecessidade de prestação de contas, o fato de estar vinculada ao contrato de compra e venda firmado entre as partes a torna irrevogável. 4. “É irrevogável o mandato que contenha poderes de cumprimento ou confirmação de negócios encetados, aos quais se ache vinculado” (CC, art. 686, parágrafo único). 5. Prejudicial de decadência rejeitada. No mérito, recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 166, 473 e 475, todos do Código Civil, defendendo a revogação da procuração/substabelecimento outorgado pelo insurgente ao recorrido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 166, 473 e 475, todos do Código Civil. Com efeito, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005